Tribunal: TJSP
Processo: 1046162-86.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACESSÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACESSÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da Fazenda do Estado. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Inaplicabilidade do Tema no 905 do STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Embargos procedentes, em parte. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046162-86.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
APARECIDA DE FÁTIMA BERNARDES PEREIRA, IVETE GARCIA LAZARINI e
DIEGO HENRIQUE LAZARINI, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046162-86.2014.8.26.0053 -Voto no 29.771
2
VOTO No 29.771
APELAÇÃO No 1046162-86.2014.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: APARECIDA DE FÁTIMA BERNARDES PEREIRA E OUTROS
APELADA: CBPM
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Danilo Mansano Barioni
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA
JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO
DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
EXCESSO DE
EXECUÇÃO ACESSÓRIOS CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMAS No
810 STF INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da
Fazenda do Estado. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no
810 STF. Inaplicabilidade do Tema no 905 do STJ. Juízo de
retratação.
Cabimento.
Adequação
do
julgado. Embargos
procedentes, em parte. Recurso provido, em parte.
Ao relatório de fls. 103 acrescenta-se que esta
E. Câmara deu provimento ao recurso dos exequentes para julgar improcedentes
os embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado, afastando a aplicação
da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos especial (fls. 109/119) e
extraordinário (fls. 120/128), seguidos de respectivas contrarrazões (fls. 133/140
e 141/148). Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, e Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ,
e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046162-86.2014.8.26.0053 -Voto no 29.771
3
de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de condenação de natureza
previdenciária, tendo por objeto recálculo de proventos de aposentadoria, sobre o
principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046162-86.2014.8.26.0053 -Voto no 29.771
4
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento, em parte ao recurso para julgar parcialmente procedentes os
embargos à execução e determinar o recálculo do valor do débito com
observância do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, nos termos acima referidos. Como os
litigantes são simultaneamente vencedores e vencidos, as despesas e os
honorários advocatícios, fixados em 12% do excesso, serão repartidos
igualmente entre as partes.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator